Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-23.2025.8.11.0024
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000985-23.2025.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TMJ ARMSTRONG REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 50.319.356/0001-60 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. TROCA DE TITULARIDADE. ATO CADASTRAL. REENQUADRAMENTO TARIFÁRIO UNILATERAL. LEI Nº 14.300/2022. REGRA DE TRANSIÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de manutenção do enquadramento tarifário "Grupo B Optante" de usina fotovoltaica instalada em 2021, após a concessionária realizar o reenquadramento para o "Grupo A" em razão de mera troca de titularidade ocorrida em 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a troca de titularidade de unidade consumidora com microgeração já conectada autoriza o afastamento da regra de transição do art. 26 da Lei nº 14.300/2022; (
ii
) se a cobrança efetuada em
descompasso com a garantia legal enseja restituição em dobro e (
iii
) se a alteração tarifária gera dano moral à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3. A troca de titularidade constitui ato de natureza estritamente cadastral e subjetiva, não configurando nova solicitação de acesso ou alteração técnica capaz de elidir a proteção normativa conferida às unidades consumidoras preexistentes.

4. O art. 26 da Lei nº 14.300/2022 consagra regra de transição que protege a confiança legítima e a segurança jurídica de investimentos realizados sob o regime anterior, assegurando a manutenção das regras de compensação até o ano de 2045.

5. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 não pode retroagir para atingir situações consolidadas ou restringir garantias estabelecidas em lei federal, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito.

6. A restituição de valores deve ocorrer na forma simples, ante o engano justificável decorrente da complexidade regulatória, o que afasta a má-fé necessária para a dobra do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

7. Inexistindo prova de lesão à honra objetiva ou à reputação comercial da pessoa jurídica, não se perfaz o dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A troca de titularidade de unidade consumidora com microgeração distribuída é ato meramente cadastral e não afasta a proteção da regra de transição prevista no art. 26 da Lei nº 14.300/2022. 2. A restituição de indébito tarifário derivado de interpretação equivocada de norma regulatória deve ocorrer de forma simples na ausência de má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 14.300/2022, art. 26; CDC,
arts
. 6º, III e 42, parágrafo único; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 227 do STJ. TJ-MT, AC nº 1005907-68.2025.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 14/04/2026.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por TMJ ARMSTRONG REPRESENTAÇÕES LTDA com o fito de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para determinar o reenquadramento tarifário da usina fotovoltaica para a modalidade "B Optante", condenar a ré à repetição do indébito em dobro no valor de R$ 24.274,34 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

A sentença julgou improcedentes todos os pedidos, fundamentando que a concessionária ré agiu em estrito cumprimento à Lei n. 14.300/2022 e à Resolução Normativa n. 1.059/2023 da ANEEL, que restringiram a opção de faturamento pelo Grupo B apenas às unidades com microgeração ou minigeração distribuída local, vedando tal benefício para casos de autoconsumo remoto. Concluiu que a troca de titularidade em 2024 implicou celebração de novo contrato sujeito à legislação vigente, inexistindo direito adquirido a regime tarifário pretérito, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante requer: (a) o reenquadramento da unidade consumidora para o Grupo B Optante; (b) condenação da apelada à restituição dos valores pagos indevidamente em dobro; (c) condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00; (d) inversão da sucumbência. Sustenta que a aplicação da Resolução Normativa n. 1.059/2023 configura retroatividade indevida. Alega que a troca de titularidade constitui ato meramente cadastral incapaz de justificar imposição de regime tarifário mais oneroso e que houve violação ao dever de informação previsto no CDC.

A apelada apresentou contrarrazões
s
ustenta
ndo
que agiu
no exercício regular do direito, pois
a apelante não se enquadra na definição de autoconsumo local
,
mas sim autoconsumo remoto, e que não há direito adquirido a regime jurídico. Argumenta que a ANEEL apenas regulamentou o disposto no art. 11, §1º da Lei n. 14.300/2022 sem extrapolação do poder normativo, e que inexiste má-fé para repetição do indébito em dobro ou ato ilícito para configuração de danos morais.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os
requisitos intrínsecos e extrínsecos
, conheço do recurso
de apelação
.

A
controvérsia recursal está em averiguar
a legalidade da alteração do regime tarifário de uma unidade de microgeração de energia, do "Grupo B Optante" para o "Grupo A", motivada exclusivamente pela troca de titularidade do consumidor, em face das inovações trazidas pela Lei nº 14.300/2022 (Marco Legal da Geração Distribuída) e pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023.

A sentença recorrida teve como
fundament
o
que a troca de titularidade equivale a um novo contrato, submetendo o consumidor, de forma automática e incondicional, às regras vigentes na data da solicitação.
Contudo
, tal premissa
se
mostra equivocada e excessivamente formalista, pois desconsidera a natureza do direito em questão e a própria finalidade ao
ser
institu
ído
o novo marco regulatório.

A
Lei nº 14.300/2022, estabelece, em seu artigo 26, uma cláusula de transição expressa,
a fim de garantir a segurança jurídica dos contratos vigentes
". Tal dispositivo assegurou aos consumidores com microgeração ou minigeração distribuída já existentes na data da publicação da lei, ou que protocolassem a solicitação de acesso em até doze meses, o direito de continuar usufruindo das regras de compensação vigentes até 31 de dezembro de 2045.

A regra de transição
tem
finalidade de proteger a confiança
dos consumidores que aderiram utilização
da geração
de energia
distribuída, que realizaram investimentos consideráveis com base em um cenário regulatório específico, garantindo a estabilidade e a segurança jurídica necessárias para a amortização de seus projetos.

Nesse contexto, a troca de titularidade, conforme se depreende dos autos, foi um ato de natureza meramente cadastral. Não houve alteração da carga instalada, da potência da usina, do ponto de conexão ou de qualquer outra característica técnica que pudesse ser interpretada como uma "nova conexão".

Trata-se, em essência, de uma sucessão na relação contratual, e não da criação de um
novo
vínculo. Entender de modo diverso seria criar uma ficção
jurídica que esvazia por completo a proteção conferida pelo artigo 26 da Lei nº 14.300/2022, permitindo que um simples ato administrativo de alteração de nome no cadastro da concessionária aniquile um direito de transição que a lei federal buscou preservar por mais de duas décadas.
Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO
DISTRIBUÍDA.
ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. GRUPO B2 RURAL – B OPTANTE. DIREITO ADQUIRIDO. LEI Nº 14 .300/2022. REGRA DE TRANSIÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/
2023.
IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA E ATO JURÍDICO PERFEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A .
contra sentença que, nos autos de ação declaratória, reconheceu o direito do autor à manutenção de sua unidade consumidora no grupo tarifário “B2 Rural – B optante”, sob as regras vigentes à época da conexão do sistema de microgeração distribuída, até 31/12/2045, nos termos do art. 26 da Lei nº 14.300/2022.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
-
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 pode ser aplicada a unidade consumidora já conectada anteriormente à sua edição; (
ii
) estabelecer se há direito adquirido à manutenção do regime tarifário anterior, à luz da Lei nº 14.300/
2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
-
3. A Lei nº 14.300/2022 institui regra de transição expressa, assegurando às unidades consumidoras existentes a manutenção das condições anteriores até 31/12/
2045.
4. O art. 26 da referida lei configura cláusula de salvaguarda destinada a proteger investimentos realizados sob regime jurídico anterior.
5.
A unidade consumidora do autor se enquadra na hipótese legal, por ter sido regularmente conectada antes da edição da nova regulamentação.

6. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 possui natureza infralegal e não pode restringir direito assegurado por lei
federal.
7. A aplicação retroativa de norma infralegal a situações já consolidadas viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF.
8.
A regra geral da inexistência de direito adquirido a regime jurídico não se aplica quando
há previsão legal expressa de proteção transitória.

9. A pretensão de enquadramento conforme novas regras, como limitação ao autoconsumo local, não alcança situações protegidas pelo regime de transição.
10.
A conduta da concessionária ao reenquadrar a unidade consumidora configura violação à segurança jurídica e à confiança legítima.

11. A manutenção da sentença preserva a coerência do sistema normativo e a hierarquia das fontes do direito.
IV.
DISPOSITIVO E TESE
-
12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Lei nº 14 .300/2022 assegura direito adquirido à manutenção das regras tarifárias anteriores para unidades de microgeração distribuída até 31/12/2045.

2. Norma infralegal não pode retroagir para restringir direitos garantidos por lei federal.

3.
A regra de inexistência de direito adquirido a regime jurídico não se aplica quando há previsão legal expressa de proteção transitória.

4. A alteração unilateral de enquadramento tarifário em desacordo com o regime de transição legal viola a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.
5º, XXXVI; Lei nº 14.300/2022, art. 26; CPC,
arts
. 487, I, e 85, § 11; LINDB,
art
.
6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Resp
1.996.298/TO; TJMT,
ApCiv
1015432-53 .2023.8.11.0002; TJMT,
ApCiv
1037850-62 .2023.8.11.0041.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10059076820258110037, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 14/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2026)

Ademais, ao impor a mudança tarifária como condição para efetivar a transferência de titularidade, a concessionária violou o dever de informação clara e adequada, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A alteração resultou em um impacto financeiro drástico e imprevisível para a
a
pelante, que, ao adquirir a usina, legitimamente esperava suceder na mesma posição jurídica e econômica do titular anterior. A conduta da
a
pelada, portanto, além de contrariar a finalidade da lei, revela-se abusiva sob a ótica consumerista.
A corroborar:

A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA – ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO DE UNIDADE CONSUMIDORA – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE) – RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.059/2023 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA – DIREITO
ADQUIRIDO – ATO JURÍDICO PERFEITO – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. O direito adquirido e o ato jurídico perfeito são protegidos pela Constituição Federal (art. 5º, XXXVI), impedindo a aplicação retroativa de normas que restrinjam ou modifiquem situações jurídicas consolidadas sob regulamentos
anteriores .
O consumidor que aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) sob as normas então vigentes, cumprindo os requisitos para a opção tarifária pelo Grupo B, possui legítima expectativa de manutenção de seu enquadramento tarifário, sendo vedada a aplicação retroativa da Resolução ANEEL nº 1.059/2023 para impor novas exigências não previstas na legislação anterior. O poder normativo da ANEEL deve respeitar os princípios da legalidade e da reserva legal, não podendo criar restrições ou obrigações não previstas na Lei nº 14.300/
2022 .
A Resolução nº 1.059/2023, ao proibir a permanência de consumidores com autoconsumo remoto no Grupo B, extrapolou sua função regulamentar e inovou indevidamente no ordenamento jurídico, ferindo a segurança jurídica e a proteção da confiança. O princípio da segurança jurídica exige previsibilidade e estabilidade nas relações jurídicas, impedindo que mudanças normativas abruptas prejudiquem direitos previamente adquiridos. O consumidor, ao realizar investimentos baseados na regulamentação vigente à época da adesão ao sistema, tem sua legítima expectativa protegida contra modificações retroativas
prejudiciais.
A tentativa da concessionária de reclassificar unilateralmente o consumidor para o Grupo A, fundamentada exclusivamente em nova regulamentação administrativa, configura ilegalidade e não pode ser admitida pelo Poder Judiciário.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10367957620238110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

Portanto, a conclusão pertinente é
que o reenquadramento tarifário promovido pela
a
pelada foi ilícito
, fazendo jus a a
pelante ao restabelecimento das condições tarifárias de "Grupo B Optante", porquanto a sua unidade geradora,
existente antes do marco legal, está protegida pela regra de transição do artigo 26 da Lei nº 14.300/2022.

No que tange à restituição dos valores pagos a maior
nos meses de junho/2024 a março/2025
, sendo a cobrança reputada indevida, a devolução é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa da concessionária, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

Contudo, o pedido de repetição em dobro, previsto no parágrafo único do artigo 42 do CDC, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, não sendo cabível na hipótese de engano justificável.

No caso, embora equivocada a interpretação da concessionária, a cobrança se amparou em uma leitura literal de resolução da ANEEL, em um contexto de novidade e complexidade normativa. Tal circunstância, embora não legitime a cobrança, configura o engano justificável que afasta a sanção da repetição em dobro.
A corroborar:

DIREITO DO
CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DE MEDIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
-
Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, determinando o refaturamento de consumo, a devolução em dobro de valores pagos indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
-
2. Verificar: (i) se há responsabilidade da concessionária por falha na prestação do serviço decorrente de inversão na ligação do medidor; (
ii
) se a devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (
iii
) se é cabível a indenização por danos morais e a adequação do valor fixado em primeiro
grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
-
3. Reconhecimento da falha na prestação do serviço, consistente na inversão da ligação do medidor, que acarretou interrupção no fornecimento e cobrança de consumo indevido.
4.
Embora configurada a falha, ausente comprovação de má-fé ou intenção de enriquecimento ilícito por parte da concessionária, tratando-se de erro técnico posteriormente corrigido.

5. Aplicação da excludente de engano justificável prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, autorizando a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
-
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A inversão de ligação de medidor que causa interrupção no fornecimento e cobrança indevida caracteriza falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar por dano moral.
A devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples quando presente engano justificável.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
.
14, § 3º, 22 e 42, parágrafo único; Código Civil,
arts
. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ap.
Cív
.
0014817-57.2019.8.11 .0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12 .09.2025; TJ-MT, Ap.
Cív
. 1035144-34 .2020.8.11.0002,
Rel
.
Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.03 .2025; TJ-MT, Ap.
Cív
. 1000225-18.2019 .8.11.0046, Rel.
Des .
Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10030488720258110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

A restituição, portanto, deverá ocorrer na forma simples.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, o pleito não merece acolhida.

A
a
pelante é pessoa jurídica, e, para que se configure o dano moral em seu favor, é imprescindível a comprovação de abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem, credibilidade e reputação no mercado, nos termos da Súmula 227 do STJ.

Os documentos carreados aos autos demonstram uma controvérsia de natureza puramente patrimonial e regulatória, sem qualquer evidência de que a disputa tarifária tenha maculado o bom nome da empresa ou causado prejuízo à sua reputação comercial.

Trata-se, pois, de um transtorno inerente ao risco da atividade empresarial, que, embora significativo, não ultrapassa a esfera do mero dissabor ou do prejuízo material, já reparado pela ordem de restituição.
A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE ALTA TENSÃO APÓS EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou
parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, proposta por ex-sócia da empresa Cerâmica São Benedito LTDA em desfavor da concessionária de energia elétrica, visando à responsabilização civil da ré pelas cobranças realizadas após o encerramento das atividades empresariais e solicitação de cancelamento do contrato de fornecimento em alta tensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Há três questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade da concessionária ao não processar o pedido de cancelamento do contrato de fornecimento de energia elétrica após o encerramento da empresa; (
ii
) estabelecer se é devida a repetição do indébito na forma dobrada; (
iii
) determinar se há responsabilidade da ré por danos morais decorrentes da sua conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:
A concessionária de serviço público essencial deve processar com diligência os pedidos administrativos de encerramento contratual formulados por representantes legais da empresa consumidora, conforme previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 140, I, e art. 143.

A ausência de justificativa técnica ou documental apresentada pela concessionária para não atender ao pedido de rescisão contratual revela conduta indevida, caracterizando cobrança indevida das faturas após o encerramento da atividade empresarial.

A repetição do indébito deve observar o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, exigindo-se a presença cumulativa de pagamento indevido e inexistência de erro justificável. No caso, reconhecida a cobrança indevida, mas ausente prova de má-fé, é devida apenas a restituição simples dos valores pagos.

A caracterização do dano moral à pessoa jurídica exige demonstração de lesão à honra objetiva ou à imagem empresarial, o que não se verifica no caso concreto, dada a inatividade da empresa e a ausência de repercussão externa da conduta da concessionária.

A indicação equivocada da unidade consumidora na petição inicial não compromete a validade do processo, uma vez que os documentos e requerimentos administrativos confirmam, de forma inequívoca, a identificação da unidade correta, reconhecida pela própria ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar o dever indenizar e determinar que a repetição seja na forma simples, mantendo o decisum nos demais termos.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica tem o dever de processar tempestivamente o pedido de encerramento
contratual formulado por representante legal da pessoa jurídica consumidora.

A devolução de valores pagos indevidamente é devida na forma simples quando não demonstrada má-fé da concessionária.

A ausência de atividade empresarial inviabiliza a caracterização de dano moral à pessoa jurídica por cobranças indevidas, quando inexistente repercussão externa negativa.

(N.U 1000545-34.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

Dessa forma, a sentença de primeiro grau merece reforma, para que os pedidos da
inicial
sejam julgados parcialmente procedentes.

DISPOSITIVO

Em face do
exposto, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

a) DETERMINAR que a Apelada, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., proceda ao reenquadramento da unidade consumidora objeto da lide à modalidade tarifária "Grupo B Optante", restabelecendo as mesmas condições vigentes antes da troca de titularidade que deu origem à demanda, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação deste acórdão, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento;

b) CONDENAR a Apelada à restituição, na forma simples, dos valores comprovadamente pagos a maior pela Apelante
, junho/2024 a março/2025,

em decorrência do indevido reenquadramento tarifário. Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente
pelo INPC

a partir de
cada desembolso e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês
, a contar da citação
até a entrada em vigor da lei 14.905/205. A partir da entrada em vigor d
a Lei nº 14.905/2024 seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária.

Em razão da sucumbência recíproca, mas em proporções distintas, e considerando que a
a
pelante decaiu de parte mínima de seus pedidos de natureza patrimonial, condeno a
a
pelada ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das
custas processuais e dos honorários advocatícios, e a
a
pelante ao pagamento dos 20% (vinte por cento) restantes.

Fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (proveito econômico obtido), já ponderada a atuação recursal (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC), a ser distribuída entre as partes na proporção acima definida, vedada a compensação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026